Tribunal: TJMT
Processo: 1013332-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013332-57.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO VITOR DA COSTA - CPF: 935.567.211-04 (APELADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), MARIO VITOR DA COSTA - CPF: 935.567.211-04 (TESTEMUNHA), ROSELI FRANCISCA NEVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 603.795.021-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO – TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FRAUDE OU FALHA NA SEGURANÇA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – SÚMULA 479 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira, desacompanhadas do contrato devidamente assinado ou de gravação telefônica auditável que comprove a anuência do consumidor quanto à contratação do cartão ou a autorização para emissão de cartão adicional para terceiro, são insuficientes para demonstrar a legitimidade do débito.

A alegação de que o usuário do cartão adicional seria filho do autor, baseada apenas em documento de identidade apresentado pela ré, sem a prova de que o titular (autor) autorizou expressamente tal emissão, não exime a responsabilidade da administradora. A falta de cautela na verificação da vontade do titular caracteriza falha na prestação do serviço.

Ainda que houvesse fraude perpetrada por terceiro, incide a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo a um só tempo para compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita. O montante fixado na sentença mostra-se adequado aos parâmetros desta Câmara Cível em casos análogos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1013332-57.2025.8.11.0002

APELANTE: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

APELADO: MARIO VITOR DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
movida por
MARIO VITOR COSTA
., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito objeto da lide, determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados pela Taxa Selic.

Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese: a) A existência de relação jurídica, alegando que o autor utilizou o cartão e realizou pagamentos regulares desde 2020;
b) Que o débito decorre de cartão adicional emitido em nome de Thiago Vitor da Costa, que seria filho do Apelado, conforme documento de identidade apresentado; c) A ausência de ato ilícito, arguindo a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fraude), tendo agido no exercício regular de direito ao negativar o nome e d) Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a boa-fé da empresa ao baixar a restrição após reclamação no Procon.

Nas contrarrazões o Apelado refuta os argumentos da recorrente, destacando a ausência de contrato assinado, a insuficiência das telas sistêmicas como prova e a manutenção do dever de indenizar e do valor fixado.

Preparo recolhido (Id 346942858).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de relação jurídica válida que justifique a cobrança e a consequente negativação do nome do autor, bem como a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado.

A relação travada entre as partes é, inegavelmente, de consumo, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor (art. 2o do CDC) e a ré no de fornecedora (art. 3o do CDC). Por conseguinte, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, salvo se provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).

No caso em tela, operou-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) de modo que cabia à Apelante demonstrar a regularidade da contratação e a origem do débito que ensejou a negativação.

Contudo, a Apelante
não
se desincumbiu desse ônus.

A defesa limitou-se a acostar aos autos "telas sistêmicas" (prints de computador) produzidas unilateralmente, sem qualquer assinatura do consumidor ou gravação de áudio que comprovasse a anuência do Apelado com a emissão do cartão ou, especificamente, com a autorização para a emissão de cartão adicional em nome de terceiro ("Thiago Vitor da Costa").

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é pacífica no sentido de que telas de sistemas internos, por serem documentos unilaterais e facilmente manipuláveis, não possuem força probatória suficiente para comprovar a contratação quando impugnadas pelo consumidor.

A Apelante argumenta que não possui mais o contrato físico devido ao lapso temporal. Todavia, o dever de guarda dos documentos comprobatórios da relação jurídica persiste enquanto a dívida for exigível e passível de discussão judicial. A ausência do instrumento contratual imputa à fornecedora o risco da atividade.

Quanto ao argumento de que o débito adveio de cartão adicional em nome de suposto filho do autor, tal fato não socorre a Apelante. Primeiro, porque a filiação por si só não autoriza a presunção de que o pai autorizou a emissão de crédito para o filho. Segundo, porque a instituição financeira falhou no dever de segurança ao não comprovar que exigiu e obteve a autorização expressa do titular (Apelado) para a emissão desse adicional.

Se houve fraude perpetrada por terceiro (seja pelo suposto filho ou outrem), trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, o que não rompe o nexo causal e não afasta o dever de indenizar. Aplica-se, aqui, o enunciado da
Súmula 479 do STJ
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e a ilicitude da negativação.

Configurado o ato ilícito (inscrição indevida), o dano moral é presumido “
in re ipsa”
, ou seja, decorre da própria negativação injusta, sendo desnecessária a prova do abalo psicológico sofrido.

Aliás, assim tem entendido esta c. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

–
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção

de
prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

No tocante ao valor da indenização, a Apelante pleiteia a redução.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da ofensa, a repercussão do dano, e a capacidade econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa, mas garantindo o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Assim, entendo que o valor de R$ 10.000,00 é justo, adequado e cumpre sua função compensatória e pedagógica, devendo ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

– INSCRIÇÃO

DE

NOME

INDEVIDA

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

FIXADO

DENTRO

DOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

CONCORDÂNCIA

COM
PRECEDENTES

DESTA

CÂMARA

–

SENTENÇA

MANTIDA

–
RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO

PRIVADO,

DIRCEU

DOS

SANTOS,

Terceira

Câmara
de

Direito

Privado,

Julgado

em

28/07/2021,

Publicado

no DJE 03/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026